Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702179-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA CRUCIOL AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por HELENA CRUCIOL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0739287-90.2019.8.07.0001, movido por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID81541300): “Nada tenho a prover em relação à petição de ID 78663179, pois as questões trazidas pela excipiente já foram decididas e afastadas pela decisão de ID 78070666, sendo inviável a sua rediscussão nos autos. Dessa forma, caso a parte executada pretenda a modificação daquela decisão, deverá interpor o recurso cabível previsto na legislação. Noutro giro, para a incidência das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça requerida pela exequente, é necessária a prova inconteste de que a parte contrária praticou quaisquer das condutas descritas no art. 774, do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que, entretanto, não ficou caracterizado no caso dos autos, razão pela qual indefiro o pedido constante da petição de ID 79401694. Assim, considerando que já houve o decurso do prazo para pagamento voluntário (ID 78528781), junte, a parte exequente, no prazo de cinco dias, planilha atualizada do débito, já contendo a multa e os honorários advocatícios, ambos de 10% (art. 523, § 1o, do CPC), sob pena de extinção. Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante narra que protocolou duas petições de exceção de pré-executividade com causas de pedir e pedidos distintos: pleiteou, na primeira peça, o reconhecimento da prescrição total do débito, ao passo que sustentou, na segunda, a prescrição parcial e a nulidade parcial da execução. Defende que o julgador se equivocou ao entender que as questões apresentadas na segunda exceção já teriam sido objeto da decisão de ID78070666, a qual se refere apenas à primeira objeção. Discorre que o agravado cobra dívida já devidamente quitada e alcançada pela prescrição quinquenal. Explica que o credor inseriu indevidamente em seus cálculos parcela prescrita do débito, relativa ao primeiro mútuo celebrado entre as partes no ano de 2003, tendo em vista que a ação monitória foi ajuizada somente em 2019. Diz que este primeiro contrato não passou por inúmeras renegociações como afirma a instituição financeira, mas sim que, a partir de 2017, iniciaram-se novos empréstimos. Acrescenta que o empréstimo tomado em 2003 já foi quitado. Pede a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade parcial da execução ante a quitação da dívida do ano de 2003 ou para decretar a prescrição parcial da dívida executada. Postula, por fim, a condenação do recorrido às penas de litigância de má-fé pela cobrança indevida de dívida paga e prescrita e, com isso, induzindo o juízo agravado a erro de julgamento (ID22661053). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o pagamento do preparo (ID22661054). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator